Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734889-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASTRO RESTAURANTE E COMERCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão (ID n. 107368640), proferida em sede de plantão, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708389-72.2021.8.07.0018, ajuizado por LASTRO RESTAURANTE E COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF - IBRAM. A agravante sustenta que em 29 de outubro de 2021 impetrou Mandado de Segurança em face do Presidente do Ibram, para suspender o Auto de Infração n. 09331, de 26.10.2021, que determinou a interdição por completo do estabelecimento comercial, em decorrência de supostas poluições sonoras advindas de som ao vivo e/ou mecânico, verificadas no local. Acrescenta que comprovou a recolocação de barreiras acústicas no local, tendo, inclusive, apresentado laudos comprobatórios, atestando a readequação dos ruídos sonoros aos limites permitidos em lei, bem assim que não teria participado das medições acústicas efetuadas no local, pelo agente autuador. Destaca que comprovou sua delicada situação financeira, após o fechamento do comércio, pelo período de 160 dias, entre 2020 e 2021, em razão das medidas sanitárias adotadas pelo governo local, em decorrência da pandemia de Covid. Sustenta que ao interditar por completo o estabelecimento comercial, o fato poderá redundar no encerramento de suas atividades e demissão de todo o seu quadro de pessoal. Requereu fosse abrandada a penalização, a fim de que houvesse pelo menos a permissão de reabertura parcial do comércio, sem a utilização de som, até que se ultimasse o procedimento administrativo, em decorrência do citado auto de infração. Contudo, aponta que o MM. Juiz plantonista indeferiu a liminar pretendida, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Contra esta decisão, ora se insurge, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos do Auto de Infração n. 09331, até o julgamento do presente recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma integral da decisão agravada. É o breve relatório, decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, pela probabilidade do direito, entende-se a demonstração jurídica suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e que haja relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o perigo de dano caracteriza-se no periculum in mora. O risco ao resultado útil do processo consiste na aferição de inutilidade da concessão da medida caso ela não seja deferida antecipadamente. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. O deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, em Agravo de Instrumento, está previsto no art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese vertente, vislumbra-se, pelo menos de início, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão parcial da medida antecipatória pleiteada. O auto de infração n. 09331, de 26 de outubro do corrente ano, aponta para a infringência do art. 2o, previsto na Lei Distrital n. 4.092/08. O aludido dispositivo encontra-se assim redigido, verbis: “Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.” O anexo I da mencionada lei estabelece que o ruído máximo externo, da fonte sonora, permitido para o local em que se encontra o estabelecimento ora agravante, no período noturno, é de 50 dB(A). O auto de infração acostado aos autos (ID n. 30344421) aponta para valores entre 59 dB(A) e 61,5 dB(A). No entanto, ainda que realizado de forma unilateral, pela agravante, o Laudo Técnico de Emissões Sonoras acostado ao autos (ID n. 30344421, doc. n. 107365667), elaborado no dia 27 de outubro do corrente ano no local, ou seja, quando o estabelecimento já havia sido autuado e interditado por completo, aponta para níveis de ruídos sonoros na ordem de 57,9 dB(A), em razão de tratar-se de quadra mista, com comércios variados, próximos a edifícios residenciais e ao lado de via pública, com trânsito intenso (Eixo L). Desse modo, mesmo que agravante estivesse com suas atividades interditadas por completo, não se pode deixar de anotar que o ruído sonoro no local da autuação é superior ao previsto em lei, em decorrência de fatores diversos, como variados comércios locais e proximidade com via de trânsito intenso, o que coloca em dúvida, pelo menos de início, qual seria a real fonte de ruído a provocar o excesso. Ademais, embora a agravante não tenha juntado aos autos o seu alvará de funcionamento, o documento n. 107365659 (ID n. 30344421), que se refere ao seu contrato social, indica como objeto a atividade de restaurante e similiares (CNAE 5611-2/01) e atividade de bar e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas ( CNAE 5611-2/02). Desse forma, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não parece acertado, ao menos em princípio, o fechamento total do estabelecimento comercial, ora agravante. Conquanto a legislação norteadora do auto de infração alhures apontado preveja a interdição total, em caso de reincidência (art. 16, inc. IV c/c o art. 18, IV), não se pode olvidar que também ali se prevê a interdição parcial do estabelecimento. Note-se, pelos argumentos ofertados, que a agravante teria sido autuada no ano de 2019, pelos mesmos motivos, mas que teria atendido a todos os comandos e realizado modificações acústicas no local, a fim de se adequar à legislação quanto ao tema, ou seja, em todo esse período, observou o previsto quanto à emissão de ruídos sonoros. A alegação da agravante de que somente retirou os tapumes acústicos a fim de se adequar às normas sanitárias estabelecidas em razão da pandemia de Covid, proporcionando aos seus frequentadores ambiente adequado de ventilação e distanciamento social, mostra-se crível, ao menos nessa fase processual. Entende-se, dessa maneira, que o fechamento por completo, das atividades desenvolvidas pela agravante, poderá ser mais gravoso do que o fim colimado pela lei dos ruídos sonoros, nesse momento pelo qual passa a retomada econômica de setores como esse em que ora atua a recorrente, mormente pelo fato de que não se pode afirmar, indene de dúvidas, acerca da real fonte de emissão dos ruídos sonoros verificados no local. Não se pode olvidar, ainda, que por tratar-se, o presente recurso, de impetração em início de feriado local, o fechamento por completo do estabelecimento e a não permissão parcial de retomada de suas atividades, poderá redundar à agravante dano irreparável ou de difícil reparação, sendo o perigo da demora, nesse ponto, evidente. Além disso, o perigo reverso não se apresenta tão drástico, uma vez que, se ao final for comprovado que a agravante não promoveu as mudanças exigíveis, a fim de diminuir a emissão de ruídos de sua parte, uma simples decisão restituirá as coisas ao status quo ante. Diante disso, tenho que estão presentes os pressupostos autorizadores para a concessão parcial da medida de urgência processual vindicada, até que se instale o contraditório e a ampla defesa, de modo a propiciar à agravante, a possibilidade de adequação das normas legais, quanto à emissão de ruídos no local, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalto, no entanto, que nada obsta que o em. relator originário do feito tome outras medidas que julgar mais convenientes, por ocasião da retomada do expediente forense normal. ANTE O EXPOSTO, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal e suspendo, portanto, os efeitos do Auto de Infração n. 09331, de 26.10.21, da lavra do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF – IBRAM, quanto à interdição total do estabelecimento, autorizando a retomada das atividades pela ora agravante, objeto social do contrato acostado no ID n. 30344421, documento n. 107365659, devendo a agravante promover a anulação do uso de equipamentos de som e emissão de músicas ao vivo e/ou mecanizadas, no local, ficando advertida de que, em caso de contrariedade ao presente comando, a retomada dos efeitos das decisões objurgadas será imediata. Confiro à presente decisão força de mandado judicial. Após o plantão, encaminhem-se os autos ao em. Relator, ao qual o recurso já foi distribuído. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista